Tribunal: STF
Processo: RHC 253508
Classe: RHC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Recurso especial autuado como Recurso Ordinário em Habeas corpus. Inadequação da via eleita. 



I. Caso em exame



1. Recurso especial, autuado como recurso ordinário em habeas corpus, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



II. Questão em discussão



2. Possibilidade do conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal..



III. Razão de decidir



3. Manifesta inadequação da via processual eleita.



4. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



IV. Dispositivo



5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega seguimento.



__________



Atos normativos citados: Código Penal, art. 344.



Jurisprudência citada: HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Red. para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski



    1. Trata-se de recurso especial, autuado como recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 973.657, do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 344 do Código Penal. 



    3. O recorrente pede “que os autos sejam remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que seja reanalisada a decisão impugnada, especialmente no que concerne ao direito ao silêncio, à não autoincriminação, à necessidade de perícia e ao segredo de justiça”.   



    4. É o relatório. Decido.'



    ' 



    5. O pedido não deve ser conhecido.



    6. Configura erro grosseiro a interposição de recurso especial diretamente no Supremo Tribunal Federal para questionar decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de vício de natureza insanável, que não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    EMENTA Agravo regimental na petição. Recurso extraordinário interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal, e não perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Pet 8.321-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de consubstancia erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (Pet 10.410-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente)



    7. Não bastasse isso, as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    8. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. 



    ' Publique-se.



Brasília, 26 de março de 2025



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente